Tribunal: STF
Processo: ARE 1581053
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que não admitiu o recurso extraordinário em razão da ausência de prequestionamento e da incidência da Súmula 279/STF no caso dos autos.



    A agravante reitera os argumentos consignados no recurso extraordinário e insiste na alegação de violação do art. 6° da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a transcrever as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar os aludidos fundamentos.



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados: 



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, PELA QUAL SE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA PEÇA DE AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual não se conheceu de agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com base no enunciado nº 287 da Súmula do STF, art. 932, inc. III, do CPC e jurisprudência consolidada da Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interposto pela parte recorrente cumpre os requisitos de admissibilidade, notadamente a exigência de impugnação específica e fundamentada dos motivos adotados na decisão agravada, conforme determina o princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 4. A mera reiteração das razões do recurso extraordinário, sem enfrentamento concreto da fundamentação da decisão agravada, não atende ao ônus recursal da parte agravante de demonstrar a possibilidade de reforma do julgado. 5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que agravo que não combate todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deve ser tido como inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.537.620 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento (art. 1.021 do CPC) e majoração de honorários (RE 1.455.373 AgR/PI, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



    Ademais, conforme assinalado na decisão agravada, o dispositivo constitucional arguido pela recorrente não foi prequestionado. Portanto, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Outrossim, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, aponto as seguintes decisões:  



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. O “Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF” (ARE 1.421.429-AgR, Rel. Min. André Mendonça). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.548.259 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31/7/2025 —grifei).  



    Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI N. 3.857/1960 E LEI N. 6.533/1978. INEXIGIBILIDADE DA TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO E ARTISTA ESTRANGEIROS. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inexigível a taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico e artista estrangeiros, prevista no art. 53 da Lei n. 3.857/1960 e no art. 25 da Lei n. 6.533/1978. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.219 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o prequestionamento da tese acerca da aplicabilidade do art. 3º da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese da aplicabilidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 apenas às condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios não foi debatida no acórdão recorrido e não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. 4. Incidem, portanto, ao caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. A jurisprudência do STF não admite o prequestionamento implícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem (ARE 1.531.055 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2025 — grifei).



    Por fim, também na linha da decisão recorrida, para divergir do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará acerca da matéria em análise, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa compreensão, destaco julgado do Plenário desta Suprema Corte:



    Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, uma vez que não foram fixados na instância de origem (ARE 1.565.527 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 12/11/2025 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator